Tribunal: STF
Processo: ARE 1549975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Militar fora de serviço. Arma da corporação. Súmula 279/STF. Caráter infringente.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.